Tribunal: TJDFT
Processo: 0730521-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA DE FORMA AMPLA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NÃO HOUVE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, sob o argumento que a exclusão da condenação por danos morais viola legislações infralegais sobre saúde, além da própria Constituição. Afirma que a decisão é contraditória ao reconhecer falha na prestação de serviços, mas reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões de nenhum dos embargados.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios de contradição inexistentes. O acórdão analisou especificamente sobre a existência de danos morais vivenciados pela recorrida/embargante e firmou entendimento de que “No tocante ao dano moral, é certo que o mero inadimplemento não rende ensejo à ocorrência de dano moral, salvo quando as circunstâncias excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade do consumidor, resta configurado o ilícito. Na hipótese, a despeito da recusa, não se evidenciaram maiores desdobramentos, já que a cirurgia foi realizada e o reembolso já foi efetuado. Nesse aspecto, merece reforma a sentença para afastar o dano moral” (ID no 53330569).
IV. Apenas a título de esclarecimento, tem-se que os danos morais têm sido entendidos como dano a direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
V. Oportunamente ensina Sérgio Cavalieri Filho que, "se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequências, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém" (Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., Ed. Malheiros, pág. 105). Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido.
VI. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.